Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos, etc. Com relação à petição ID n. 13637991, Oséias Nascimento de Oliveira informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos por DENIS CESAR BARROS FURTADO, ora Apelado. Não obstante, observo que a referida petição veio desacompanhada de documento comprobatório da comunicação da renúncia ao mandante. A teor do disposto no art. 112 do novo Código de Processo Civil, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Desse modo, a renúncia informada por intermédio da petição ID n. 13637991 mostra-se ineficaz, porque o advogado não cientificou o mandante. Ademais, é ônus do advogado notificar o mandante acerca da renúncia do mandato e não do juízo, mesmo porque o artigo mencionado atribui expressamente tal responsabilidade àquele que renuncia ao mandato. Destarte, tendo em vista que a renúncia comunicada não comprova o cumprimento do disposto no referido artigo do estatuto processual, intime-se o advogado, ora requerente, para que comprove o exato cumprimento do que disciplina o art. 112 do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator